Tribunal: TJSP
Processo: 1061606-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Embargos à execução condominial. Sentença de improcedência. Apelo da embargante.
Legitimidade passiva ad causam reconhecida. A apelante é herdeira/inventariante dos bens deixados pela falecida proprietária, sendo, inclusive, ocupante do imóvel. Precedente jurisprudencial.
Exigibilidade da dívida reconhecida. Cotas condominiais devidas no período de março/2018 a maio/2019. Apelante

Ementa:
Apelação. Embargos à execução condominial. Sentença de improcedência. Apelo da embargante.
Legitimidade passiva ad causam reconhecida. A apelante é herdeira/inventariante dos bens deixados pela falecida proprietária, sendo, inclusive, ocupante do imóvel. Precedente jurisprudencial.
Exigibilidade da dívida reconhecida. Cotas condominiais devidas no período de março/2018 a maio/2019. Apelante que, presente na AGO de 31/05/2017, aprovou reajuste condominial para o período de julho/2017 a junho/2018, bem como a continuidade da arrecadação de valore sob a rubrica de "serviços elétricos" e "AVCB". Já a AGO de 24/04/2018 aprovou reajuste condominial para o período de junho/2018 a maio/2019, bem como a continuidade da arrecadação de valore sob a rubrica de "serviços elétricos" e "AVCB", além de rateio extra para ação trabalhista, 13o salário e eventuais despesas extraordinárias. Boletos de cobrança que descrevem, pormenorizadamente, os valores que compõem a cota condominial.
Excesso de execução reconhecido. Cobrança dúplice de honorários advocatícios (R$ 2.825,70), além de despesas com correio e cartório (R$ 13,45 e R$ 52,83, respectivamente). Precedente jurisprudencial. Já houve fixação judicial de honorários advocatícios em 10% do valor do débito. Cobrança de R$ 2.825,70 que, de fato, caracteriza bis in idem. Despesas com correio e cartório que realmente constituem gastos ordinários de administração condominial, a serem rateados entre todos os condôminos e não suportados, exclusivamente, pela embargante.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061606-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOY
HAZAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMINIO EDIFÍCIO ALINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061606-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17173 - 2/7
Apelação Cível no 1061606-42.2019.8.26.0100
Apelante: Joy Hazan
Apelado: Condominio Edifício Alins
Comarca: São Paulo
Voto no 17173
Apelação. Embargos à execução condominial. Sentença de improcedência.
Apelo da embargante.
Legitimidade passiva ad causam reconhecida. A apelante é
herdeira/inventariante dos bens deixados pela falecida proprietária, sendo,
inclusive, ocupante do imóvel. Precedente jurisprudencial.
Exigibilidade da dívida reconhecida. Cotas condominiais devidas no
período de março/2018 a maio/2019. Apelante que, presente na AGO de
31/05/2017, aprovou reajuste condominial para o período de julho/2017 a
junho/2018, bem como a continuidade da arrecadação de valore sob a
rubrica de “serviços elétricos” e “AVCB”. Já a AGO de 24/04/2018
aprovou reajuste condominial para o período de junho/2018 a maio/2019,
bem como a continuidade da arrecadação de valore sob a rubrica de
“serviços elétricos” e “AVCB”, além de rateio extra para ação trabalhista,
13o salário e eventuais despesas extraordinárias. Boletos de cobrança que
descrevem, pormenorizadamente, os valores que compõem a cota
condominial.
Excesso de execução reconhecido. Cobrança dúplice de honorários
advocatícios (R$ 2.825,70), além de despesas com correio e cartório (R$
13,45 e R$ 52,83, respectivamente). Precedente jurisprudencial. Já houve
fixação judicial de honorários advocatícios em 10% do valor do débito.
Cobrança de R$ 2.825,70 que, de fato, caracteriza bis in idem. Despesas
com correio e cartório que realmente constituem gastos ordinários de
administração condominial, a serem rateados entre todos os condôminos e
não suportados, exclusivamente, pela embargante.
Apelação parcialmente provida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Joy Hazan, contra a r.
sentença de fls. 127/135, cujo relatório é adotado, que julgou improcedentes os
embargos à execução condominial opostos em face de Condomínio Edifício Alins,
fazendo-o nos seguintes termos: “Isto posto, e considerando o que mais dos autos
consta, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, dando por extinto o
presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código
de Processo Civil. Por força da sucumbência, arcará a parte embargante com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes ora
fixados em 10% do valor atribuído à causa a teor do disposto no artigo 84,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061606-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17173 - 3/7
parágrafo 2o do N. Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça
deferida à embargante”.
Apela a embargante (fls. 137/147), sustentando, em síntese, que:
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução condominial no.
1048579-89.2019.8.26.0100, pois não é condômina nem proprietária da
unidade geradora do débito, mas mera ocupante, a título gratuito; o título
executivo não é líquido e certo, ausente prova da origem das contribuições
ordinárias/extraordinárias cobradas; houve excesso de execução; a pretensão
executiva deveria ter sido deduzida em face do espólio ou mesmo habilitada no
processo de inventário, ainda sem partilha; sua condição de herdeira não a
obriga a pagar o débito condominial; pode haver, inclusive, renúncia à herança;
o débito é, igualmente, inexigível; embora tenha participado das assembleias
condominiais, as respectivas atas não atestam, inequivocamente, que os valores
cobrados estão corretos; as atas somente atestam a aprovação de previsões de
despesas futuras; tampouco os boletos discriminam os valores que compõem a
cota condominial; houve acréscimo indevido de 10% de honorários advocatícios
(R$ 2.825,70), além de supostas despesas com correio e cartório (R$ 13,45 e R$
52,83, respectivamente); houve bis in idem na cobrança de honorários
advocatícios, já arbitrados judicialmente em 10% do valor do débito; despesas
com correio e cartório constituem gastos ordinários de administração
condominial, a serem rateados entre todos os condôminos e não suportados,
exclusivamente, pela embargante.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 150/160).
É o relatório.
Decido:
A embargante/apelante detém legitimidade passiva ad causam
para a execução condominial na condição de herdeira/inventariante dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061606-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17173 - 4/7
deixados pela falecida proprietária, sendo, inclusive, ocupante do imóvel. Nesse
sentido, confira-se:
Embargos à execução. Despesas condominiais. R. sentença que julgou
procedentes os embargos, extinguindo a execução. Apelos de ambas as
partes. Legitimidade do executado caracterizada. Falecimento da
proprietária. Domínio do bem que se transfere aos herdeiros desde logo.
Art. 1.784, do Cód. Civil (princípio da saisine). Obrigação indivisível e
propter rem. Desnecessidade de acionar o espólio e/ou os demais
herdeiros. Indícios, ademais, de que o embargante, inventariante do
espólio, é o atual possuidor da unidade condominial. Excesso de
execução. Alegação que não será analisada em respeito ao disposto no
art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC. Embargos improcedentes. Recurso do
Condomínio provido, prejudicado o do embargante.
(TJSP; Apelação Cível 1054395-86.2018.8.26.0100; Relator: Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de
Registro: 18/10/2019)
Quanto à dívida, é inequívoca sua exigibilidade. A apelante deve
cotas condominiais no período de março/2018 a maio/2019 (fls. 20).
A apelante (unidade 52), presente na AGO de 31/05/2017,
aprovou reajuste condominial para o período de julho/2017 a junho/2018, bem
como a continuidade da arrecadação de valore sob a rubrica de “serviços
elétricos” e “AVCB” (fls. 45/46).
Já a AGO de 24/04/2018 (fls. 105), aprovou reajuste condominial
para o período de junho/2018 a maio/2019, bem como a continuidade da
arrecadação de valore sob a rubrica de “serviços elétricos” e “AVCB”, além de
rateio extra para ação trabalhista, 13o salário e eventuais despesas
extraordinárias.
A seu turno, os boletos de cobrança (fls. 106/120) descrevem,
pormenorizadamente, os valores que compõem a cota condominial.
No mais, procede o inconformismo da apelante quanto ao excesso
de execução na cobrança dúplice de honorários advocatícios (R$ 2.825,70), além
de despesas com correio e cartório (R$ 13,45 e R$ 52,83, respectivamente),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061606-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17173 - 5/7
consoante demonstrativo de fls. 19.
Quanto aos honorários, prevalece o entendimento a seguir
transcrito:
“De fato, se mostra incabível a cobrança dos honorários advocatícios
contratuais, pois em se tratando execução, referida verba só pode ser
fixada pelo juiz, como bem determina o art. 827 do CPC.
Ora, não pode a pactuação das partes prevalecer sobre o contido em lei,
que determina a responsabilidade do juiz pela fixação dos honorários
advocatícios nas execuções de título executivo extrajudicial.
Neste sentido, os seguintes arestos:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - EXCESSO DE
EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCLUSÃO EM
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - DUPLA CONDENAÇÃO BIS IN
IDEM ILEGALIDADE. I- Instrumento particular celebrado
entre as partes que traz previsão, em caso de
inadimplemento, entre outros encargos, de previsão de
honorários advocatícios de 20% do valor do débito -
Exequente que incluiu, no crédito buscado em execução,
honorários advocatícios no valor de R$ 35.037,73, conforme
demonstrativo de débito elaborado por ela. Sentença que
condenou
os
apelantes
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios a razão de 10% do valor do débito. Honorários
sucumbenciais que devem ser fixados exclusivamente pelo
magistrado, nos termos do art. 827 do NCPC. Excesso de
execução reconhecido - Duplicidade da penalidade imposta.
Execução dupla, decorrente de um único fato gerador, que
revela-se indevida. Precedentes deste E. TJSP. Previsão
contratual relativa aos honorários advocatícios que não
permite execução dupla. Sentença parcialmente reformada,
com a manutenção dos ônus sucumbenciais atribuídos aos
apelantes, em face da apelada ter decaído de parte mínima
do pedido.” (Apelação no 1098337-76.2015.8.26.0100; Rel.
Salles Vieira; 24a Câmara de Direito Privado; j. em 30 de
novembro de 2017).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA FUNDADA
EM
DÉBITO
LOCATÍCIO.
INCLUSÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONTRATUALMENTE NA MEMÓRIA
DE CÁLCULO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE INCUMBE AO JUIZ - NA
ESPÉCIE,
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FORAM
ARBITRADOS, INICIALMENTE, EM 10% DO VALOR DA DÍVIDA.
BIS IN IDEM CARACTERIZADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO
RECONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061606-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17173 - 6/7
Recurso provido.” (Apelação no 1001913-20.2017.8.26.0320;
Rel. EDGARD ROSA; 25a Câmara de Direito Privado; j. em 23
de novembro de 2017).
“Prestação de serviços. Empreitada. Monitória. Cumprimento
dos requisitos do art. 1102-A, do CPC. (...) Honorários
Advocatícios.
Inclusão
no
demonstrativo
de
débito.
Inadmissibilidade. Verba que decorre da sucumbência.
Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
1034286-77.2016.8.26.0114; Rel. Bonilha Filho; 26a Câmara
de Direito Privado; j. em 10/08/2017).
Desta forma, os honorários devem ser fixados de acordo com o contido
no art. 827 do Código de Processo Civil.
E como bem se observa da decisão de fls. 101 da execução, os
honorários advocatícios foram fixados pelo juiz de 1a instância em 10%,
podendo ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 827, § 1o, do
CPC.
Assim, sobre o valor do débito deve apenas incidir os honorários
advocatícios fixados na decisão judicial.” (grifos originais)1
Considerando, pois, que a r. decisão de fls. 56 já fixou honorários
advocatícios de 10% sobre o valor do débito, a cobrança de R$ 2.825,70 (fls. 19)
de fato caracteriza bis in idem.
Sem prejuízo, despesas com correio e cartório realmente
constituem gastos ordinários de administração condominial, a serem rateados
entre todos os condôminos e não suportados, exclusivamente, pela embargante.
Neste contexto, é caso de provimento parcial do apelo interposto,
apenas para afastar o excesso de execução verificado na cobrança de honorários
advocatícios (R$ 2.825,70) e de despesas com correio e cartório (R$ 13,45 e R$
52,83, respectivamente).
1 DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Os honorários advocatícios do contrato não
se confundem com o sucumbencial, que somente ao juiz cabe fixar. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).
(TJSP; Apelação Cível 1001414-84.2019.8.26.0152; Relator: Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro:
18/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061606-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17173 - 7/7
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator